Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738406-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA, DELORGES ALOIZE PAVONI, JOSE SERGIO SILVA FREIRE, ROBERTO VILNEI POSSELT, RODRIGO TAUMATURGO PAVONI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0025624-48.2001.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de DELORGES ALOIZE PAVON e outros, acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios em desfavor do ente público. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora